Tribunal: TJES
Processo: 5003103-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
RÉU PRIMÁRIO
–
REQUISITOS ART. 312 DO CPP –
PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES - R
ÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In
casu,
não se pode falar em reincidência, mas
figurando o acusado como réu em vários processos sobre supostas práticas delitivas associadas ao tráfico de drogas, tem-se a
conduta reiterada
do Paciente

d
o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema
(EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

3.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

4
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, decidindo que tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, torna-se incoerente a concessão da liberdade depois de prolatada a sentença.
Hipótese do presente caso.

5
.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003103-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003103-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se
de
H
abeas
C
orpus
com pedido liminar
impetrado em favor do paciente
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
, contra
supost
o ato coator
imputado a
o
JU
ÍZO
D
E DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA-ES
,

o
qual,
ao proferir sentença condenatória
(Id. nº 2429409)
contra o paciente, conden
ou
-o nas iras do art. 3
3 c/c art. 40
da Lei 11.343/06, a 0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão,
sem o direito de recorrer em liberdade, em razão d
a incorreção de
práticas criminosas, demonstrando que se fazem presentes

os requisitos do art. 312 do CPP, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Segundo alega o impetrante (Id. nº 2429403):
(i)
o paciente é primário;
(ii)
n
ão se mostram presentes

os requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(iii)
o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII do CPP.
F
orte em tais premissas, pede
para que
seja concedida a ordem em sede liminar, para colocar o paciente imediatamente em liberdade.

Em decisão (Id.
n
º
2
447227
), indeferi a liminar.

I
nformações prestadas pel
a autoridade coatora
, em Id. nº 2534672.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2589722
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 01 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de
H
abeas
C
orpus
com pedido liminar
impetrado em favor do paciente
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
, contra
supost
o ato coator
imputado a
o
JU
ÍZO
D
E DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA-ES
,

o
qual,
ao proferir sentença condenatória
(Id. nº 2429409)
contra o paciente, conden
ou
-o nas iras do art. 3
3 c/c art. 40
da Lei 11.343/06, a 0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão,
sem o direito de recorrer em liberdade, em razão d
a incorreção de
práticas criminosas, demonstrando que se fazem presentes

os requisitos do art. 312 do CPP, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Segundo alega o impetrante (Id. nº 2429403):
(i)
o paciente é primário;
(ii)
n
ão se mostram presentes

os requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(iii)
o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII do CPP.
F
orte em tais premissas, pede
para que
seja concedida a ordem em sede liminar, para colocar o paciente imediatamente em liberdade.

Em decisão (Id.
n
º
2
447227
), indeferi a liminar.

I
nformações prestadas pel
a autoridade coatora
, em Id. nº 2534672.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2589722
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Da análise dos autos, extrai-se que o Paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11/343/2006).

Na denúncia (Id. nº 2429404), tem-se que o condenado foi abordado, em 02/05/2021, no bairro Marcílio de Noronha, Viana-ES, com 1 (uma) bucha de “maconha” e a quantia de R$ 2,00 (dois reais), mas que próximo onde estava, foram encontrados 15 (quinze) papelotes de substância similar a “cocaína”, 11 (onze) pedras similares a “crack” e 10 (dez) buchas similares a “maconha”.

Da consulta sobre os autos originários, constata-se que o Paciente foi preso em flagrante, em 03/05/2021, e em 18/06/2021 sua prisão preventiva foi mantida, como forma de garantir a ordem pública, amparada pelo art. 312 do CPP. Sendo a denúncia recebida em 07/07/2021.

P
ois bem.

Entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante,
por ora
,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Em que pese os argumentos de que o Paciente é primário, destaco que em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado por este Sodalício, verifico que os apontamentos formulados na sentença são verdadeiros.

O Paciente responde pelos processos nº 0000855-63.2019.8.08.0050, 0003158-50.2019.8.08.0050 e 0001741-28.2020.8.08.0050, nas Varas Criminais de Viana-ES, por supostos crimes de tráfico de entorpecentes.

De fato, não se pode falar em reincidência, mas esta conjectura faz crer que o Paciente possui conduta reiterada na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sobre o qual também responde nos presentes.

Nesse sentido, considerando que o art. 312 do CPP prevê que a manutenção da custódia preventiva do paciente
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”,
não há como acolher a pretensão de que os requisitos deste dispositivo não restam verificados.

Importante ressaltar,
ainda, que
não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Quanto a alegação de que o Ministério Público pugnou pela
absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII do CPP,
em sede de análise perfunctória do feito, não vislumbro qualquer menção nesses termos, a não ser a reprodução de possível parecer do
Parquet
na própria peça de Habeas Corpus.

Por fim, exponho que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, decidindo que tendo
o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, torna-se incoerente a concessão da liberdade depois de prolatada a sentença
. Sendo este também o posicionamento deste E. TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INC. I e II, C/C ART. 70, CP). USO DE DROGAS (ART. 28, LEI 11.343/06). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RELAXAMENTO DA PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...)
3. O c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória. Com mais razão, seria incoerente conceder a liberdade no momento em que mantida a sentença condenatória por decisão colegiada deste e. Tribunal.
4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 050170026640, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

Sendo este o caso dos autos, também utilizo-me desta tese para manter os termos da sentença.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
RÉU PRIMÁRIO
–
REQUISITOS ART. 312 DO CPP –
PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES - R
ÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In
casu,
não se pode falar em reincidência, mas
figurando o acusado como réu em vários processos sobre supostas práticas delitivas associadas ao tráfico de drogas, tem-se a
conduta reiterada
do Paciente

d
o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema
(EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

3.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

4
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, decidindo que tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, torna-se incoerente a concessão da liberdade depois de prolatada a sentença.
Hipótese do presente caso.

5
.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR